Tribunal: TJSP
Processo: 2064698-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de conversão da prisão em regime fechado em prisão domiciliar em razão do quadro de pandemia de SARS-CoV-2. Paciente jovem, sem qualquer condição comprovada que agrave o quadro de saúde e fora do grupo de risco. Alegações em desconformidade com a documentação juntada. Caso fora das hipóteses de recomendação promovida pelo CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2064698-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
REGINALDO FELIPE FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e NUEVO CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064698-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35658
2
Habeas Corpus no 2064698-83.2020- Ribeirão Preto – DIGITAL
Paciente: Reginaldo Felipe Fernandes
Impetrantes: Felipe do Amaral Matos
Juiz de Direito: Leandro Eburneo Laposta
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35658
Habeas Corpus. Pedido de conversão da prisão em regime fechado
em prisão domiciliar em razão do quadro de pandemia de SARS-
CoV-2. Paciente jovem, sem qualquer condição comprovada que
agrave o quadro de saúde e fora do grupo de risco. Alegações em
desconformidade com a documentação juntada. Caso fora das
hipóteses de recomendação promovida pelo CNJ. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus , com pedido de liminar, impetrado
defensor público Felipe do Amaral Matos em favor de Reginaldo Felipe Fernandes,
que cumpre pena pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. Afirma
que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do
DEECRIM da 6.a RAJ, de Ribeirão Preto, em razão do indeferimento do pedido de
concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar, já que ele está inserido
num dos grupos de risco. Com fundamento na Recomendação CNJ n.o 62/20,
afirma que o paciente se enquadra nas orientações. Pede a progressão ao regime
aberto ou a fixação da prisão domiciliar. Subsidiariamente requer a anulação da r.
decisão, determinando-se ao Juízo de origem que analise o pedido subsidiário para
requisição junto à Direção da Unidade Prisional, da documentação médica do
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 49/50) e, dispensadas as informações,
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do
writ ou pela denegação da ordem (fls. 55/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064698-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35658
3
É o relatório.
Conforme destacado quando da análise do pedido liminar, há
inúmeras inconsistências técnicas e dados equivocados no pleito formulado:
“Estão proliferando as impetrações em razão da
pandemia, a maioria sem análise detida do caso e com severas
deficiências técnicas: em primeiro lugar, a prisão domiciliar é
destinada aos presos provisórios, que não é o caso do paciente. Em
segundo lugar, o paciente tem 39 anos e o documento juntado não
comprova as alegações, de modo que não há notícia ou prova de
condição que possa agravar um eventual quadro de infecção pela
COVID-19. O CNJ e o E. STF não determinaram a soltura imediata e
indistinta de toda a população carcerária nem poderiam em razão
da pandemia e não vejo motivo para soltar o réu, já condenado, sem
outro motivo.
Por outro lado, o teor da r. decisão deixa clara a
desnecessidade da requisição da documentação médica do paciente.”
Embora a prisão domiciliar esteja sendo excepcionalmente concedida
aos presos definitivos, tendo em vista o quadro de pandemia, permanecem os
demais fundamentos que legitimaram o indeferimento da pretensão pelo Juízo a
quo (fls. 39/44), quais sejam, “..., porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles prestados pelo Estado, em cárcere ”. Além de não ter comprovado,
também “... que atualmente
há risco concreto, no presídio onde se encontra,
maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre,
de contrair o coronavírus
(COVID19) .”.
O CNJ não determinou e nem poderia a imediata e irrestrita
soltura de toda a população carcerária, mas apenas recomendou cautela na
análise de casos específicos, cujo histórico de cumprimento de pena, o regime e
as condições de pessoais e de saúde do detento possam determinar a antecipação
da progressão de regime ou a concessão da prisão domiciliar.
Quanto à decisão do E. Min. Marco Aurélio, proferida no âmbito da
ADPF 347, conclamando o Poder Judiciário a avaliar certas medidas, de se
destacar que o Pleno não a referendou (encurtador.com.br/aeoF5):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064698-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35658
4
“Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para
evitar disseminação de coronavírus nas prisões
Em sessão plenária, os ministros do STF não referendaram decisão do relator
com sugestões aos juízes de execução penal e ressaltaram a existência de
recomendações fixadas em norma do CNJ.
(...)
Porém, divergiram quanto a recomendação aos juízes de execução penal. O
ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, destacou que, para
evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a
análise de situações de risco caso a caso. A divergência foi seguida pelos
ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen
Lúcia, e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator na
concessão de ofício das sugestões. (...)”
Assim, evidente a ausência das circunstâncias autorizadoras para a
concessão da prisão domiciliar, de modo que não existe constrangimento ilegal a
ser sanado e, por isso, deve ser denegada a ordem.
Pelo exposto, meu voto denega a ordem.
FRANCISCO BRUNO
Relator